Tribunal: TJES
Processo: 5041298-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário; Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041298-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ELISMAR DE SOUZA LOURENCO e outros (5)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO DE OPÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO DO IPAJM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e pelo Estado do Espírito Santo, em face da sentença que julgou procedente o pedido dos autores, delegados da Polícia Civil, para que fossem reenquadrados no regime de previdência próprio do Estado, com a consequente inaplicabilidade da PREVES. O autor alega que, apesar de terem ingressado na Polícia Civil após a instituição do regime complementar de previdência, não houve interrupção de seu vínculo com o serviço público, razão pela qual deve ser garantido o direito de opção entre os regimes de previdência. O IPAJM defende que o vínculo previdenciário deve ser regido pela PREVES, enquanto o Estado do Espírito Santo alegou ilegitimidade passiva, além de defender a aplicação do regime de previdência complementar conforme a Lei Complementar nº 711/2013.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia centra-se sobre: (i) a possibilidade de os autores, embora nomeados após a instituição do regime de previdência complementar, optarem pelo regime de previdência próprio do Estado do Espírito Santo; (ii) a aplicação do regime de previdência complementar para os servidores oriundos de outros cargos públicos; (iii) a intempestividade do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
Considerando o artigo 40, § 16, da Constituição Federal, e a Lei Complementar nº 711/2013, que garante aos servidores públicos estaduais, que ingressaram no serviço público antes da instituição da PREVES, o direito de opção entre os regimes previdenciários, entendeu-se que os autores, ao ingressarem na Polícia Civil do Espírito Santo sem interrupção de vínculo com o serviço público, têm direito à escolha entre o regime próprio (IPAJM) ou o regime complementar (PREVES). A sentença foi mantida com base no entendimento de que não houve interrupção no vínculo dos autores com o serviço público, e que, portanto, o débito de contribuição previdenciária deve ser considerado inexigível para o IPAJM.

Quanto ao recurso do Estado do Espírito Santo, foi declarado intempestivo, visto que foi interposto após o prazo legal de 10 dias úteis para sua interposição, conforme a Lei nº 9.099/95. O recurso do IPAJM foi conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de reenquadramento dos autores no regime de previdência próprio do Estado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Estado do Espírito Santo não conhecido por intempestividade. Recurso do IPAJM desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o reenquadramento dos autores no regime de previdência próprio do Estado do Espírito Santo e a declaração de inexigibilidade do débito previdenciário.

Tese de julgamento
: "Os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, nomeados após a instituição do regime de previdência complementar, mas sem interrupção de vínculo com o serviço público, possuem direito de optar entre o regime de previdência próprio ou o regime complementar, sendo indevido o débito previdenciário para aqueles que optaram pelo regime próprio."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, § 16 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 711/2013; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante
: TJES, Agravo de Instrumento 24159018985, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 03/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 11/09/2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041298-10.2023.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELISMAR DE SOUZA LOURENCO

SENTENÇA: DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO DE OPÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO DO IPAJM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e pelo Estado do Espírito Santo, em face da sentença que julgou procedente o pedido dos autores, delegados da Polícia Civil, para que fossem reenquadrados no regime de previdência próprio do Estado, com a consequente inaplicabilidade da PREVES. O autor alega que, apesar de terem ingressado na Polícia Civil após a instituição do regime complementar de previdência, não houve interrupção de seu vínculo com o serviço público, razão pela qual deve ser garantido o direito de opção entre os regimes de previdência. O IPAJM defende que o vínculo previdenciário deve ser regido pela PREVES, enquanto o Estado do Espírito Santo alegou ilegitimidade passiva, além de defender a aplicação do regime de previdência complementar conforme a Lei Complementar nº 711/2013.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia centra-se sobre: (i) a possibilidade de os autores, embora nomeados após a instituição do regime de previdência complementar, optarem pelo regime de previdência próprio do Estado do Espírito Santo; (ii) a aplicação do regime de previdência complementar para os servidores oriundos de outros cargos públicos; (iii) a intempestividade do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
Considerando o artigo 40, § 16, da Constituição Federal, e a Lei Complementar nº 711/2013, que garante aos servidores públicos estaduais, que ingressaram no serviço público antes da instituição da PREVES, o direito de opção entre os regimes previdenciários, entendeu-se que os autores, ao ingressarem na Polícia Civil do Espírito Santo sem interrupção de vínculo com o serviço público, têm direito à escolha entre o regime próprio (IPAJM) ou o regime complementar (PREVES). A sentença foi mantida com base no entendimento de que não houve interrupção no vínculo dos autores com o serviço público, e que, portanto, o débito de contribuição previdenciária deve ser considerado inexigível para o IPAJM.

Quanto ao recurso do Estado do Espírito Santo, foi declarado intempestivo, visto que foi interposto após o prazo legal de 10 dias úteis para sua interposição, conforme a Lei nº 9.099/95. O recurso do IPAJM foi conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de reenquadramento dos autores no regime de previdência próprio do Estado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Estado do Espírito Santo não conhecido por intempestividade. Recurso do IPAJM desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o reenquadramento dos autores no regime de previdência próprio do Estado do Espírito Santo e a declaração de inexigibilidade do débito previdenciário.

Tese de julgamento
: "Os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, nomeados após a instituição do regime de previdência complementar, mas sem interrupção de vínculo com o serviço público, possuem direito de optar entre o regime de previdência próprio ou o regime complementar, sendo indevido o débito previdenciário para aqueles que optaram pelo regime próprio."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, § 16 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 711/2013; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante
: TJES, Agravo de Instrumento 24159018985, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 03/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 11/09/2013.

RELATÓRIO

Os autores contam nos autos que são delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e que atualmente restam vinculados ao regime complementar de previdência do ES (PREVES), além de contribuírem para o regime único, vinculado ao IPAJM, por terem ingressado na Polícia Civil do ES, após a instituição do regime complementar de previdência, não obstante já gozassem da qualidade de servidores públicos efetivos da administração pública direta. Defendem não ter sido rompido o status de servidor público, por entenderem que a exoneração e nomeação ocorreram quase que simultaneamente. Esclarecem que já na posse, não lhes foi facultado optar pelo regime único próprio ou pelo regime com a previdência complementar, o que entendem que era garantido por lei, eis que o vínculo com a administração pública não teria se rompido entre um cargo e outro.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
, resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos e resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC, determinando que os autores sejam enquadrados no regime previdenciário próprio do Estado do Espírito Santo; que os requeridos sejam condenados a reconhecer o direito a efetuar o repasse dos valores de contribuição previdenciária dos requerentes para o fundo complementar ao IPAJM; e o reconhecimento de reenquadrá-los ao regime único de previdência.

Irresignado, o IPAJM interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de vínculo com o poder estadual anterior à regulamentação da PREVES, uma vez que aqueles que possuíam vínculo apenas com o “serviço público”, independentemente de qual esfera federativa, deveria continuar a contribuir integralmente ao IPAJM, submetendo-se à regra previdenciária anterior à LCE 711/2013. Aduz que todos aqueles que não estivessem no regime próprio estadual à data do início do funcionamento da referida entidade fechada estariam automaticamente inseridos no novo regime previdenciário, submetendo-se, pois, à PREVES. Ao final, defende a inexistência de um conceito de serviço público nacional e a interpretação consentânea com o ordenamento jurídico.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, alegando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a matéria controvertida nos autos que se circunscreve ao debate de questão previdenciária. No mérito, defende a aplicação do artigo 40, § 14 da CF aos policiais civis empossados após a instituição do regime de previdência complementar no âmbito do Estado. Ao final, aduz pela aplicação do princípio da legalidade e da lei complementar estadual n.º 711/13, sustentando a inexistência de coação por parte da Administração Pública.

VOTO

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - INTEMPESTIVIDADE

É cediço que o prazo recursal, no Juizado Especial, tem início a partir da ciência da sentença (artigo 42 da Lei 9099/95 e Enunciado 13.16 da TRU/PR) e não da juntada do comprovante de intimação aos autos.

Neste sentido, no caso em concreto, conforme documento de ID 10689117, o presente Recurso Inominado interposto (10689115) encontra-se intempestivo.

A parte Recorrente foi intimada da sentença em 10/05/2024, com ciência do ato de comunicação, em 10/05/2024, obtendo um prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar o Recurso Inominado, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, o qual não foi feito no prazo legal final, que seria até 28/05/2024. A peça recursal sobre foi interposta em 13/08/2024.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO

do Recurso Inominado interposto, eis que
intempestivo
.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, visto que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais apontadas não merecem prosperar.

Neste sentido, explico. De acordo com a Lei Complementar nº 711/2013, que instituiu o regime de previdência complementar estatal aos servidores públicos civis e militares do Estado do Espírito Santo e a posterior criação da PREVES, por meio do Decreto Estadual nº 3395-R/2013, há 02 (duas) classes de regime próprio de previdência social no Estado do Espírito Santo, quais sejam, o regime próprio de previdência social, cujos proventos não serão limitados ao teto do benefício máximo recebido no regime geral e o regime próprio de previdência social especial, cujos proventos serão limitados ao valor máximo do benefício recebido no regime geral, podendo ser elevados somente se houver uma contribuição complementar.

Ademais, o artigo 40, § 16, da Constituição Federal de 1988, resguarda, expressamente, a opção entre permanecer no regime próprio ou aderir ao regime próprio complementar para aqueles servidores que tiverem ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do novo regime de previdência.

Vejamos:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). (...) § 16 -
Somente mediante sua prévia e expressa opção
, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Observa-se que o legislador constituinte, em momento algum, apresentou qualquer distinção acerca da natureza do vínculo (federal, estadual ou municipal), razão pelo qual não é correto que tal dispositivo seja interpretado de forma restritiva, a fim de limitar direitos.

Outrossim, é evidente que os servidores públicos que, embora nomeados após o início do funcionamento da PREVES, sejam oriundos de outro cargo público efetivo, sem quebra de continuidade no vínculo estatutário, e não tenham optado pelo regime de previdência complementar (art. 40, §§ 14 e 16, da CF/88), devem ser beneficiados com a oportunidade de escolher qual regime previdenciário pretendem se filiar.

Em igual sentido, a LC 711/2013 prevê:

Art. 1º Fica instituído o regime de previdência complementar para os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, a que se refere o art. 40, §§ 14, 15 e 16, e o art. 202 da Constituição da República Federativa do Brasil. (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

§ 1º O regime de previdência complementar de que trata esta Lei Complementar será aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público estadual a partir da data de início do funcionamento da entidade fechada, a que se refere o art. 5º desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

(...)

§ 4º A adesão ao regime de previdência complementar depende de prévia e expressa opção do interessado por um dos planos de benefícios instituído nos termos desta Lei Complementar acessíveis ao participante.

§ 5º Os titulares de cargo ou emprego referidos no § 2º deste artigo que tenham ingressado no serviço público estadual em data anterior à data de aprovação do respectivo Regulamento do Plano de Benefícios, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC,
poderão, mediante livre, prévia e expressa opção, aderir ao regime de que trata este artigo
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 789, de 10 de setembro de 2014).

Vejamos julgamento de caso semelhante pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIDOR EGRESSO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE OPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravado foi nomeado e tomou posse em 12/12/2005 para o cargo efetivo de Oficial de Justiça de entrância especial, atualmente denominado Analista Judiciário – AJ – Oficial de Justiça Avaliador no Poder Judiciário Estadual do Espírito Santo. Posteriormente, por ter sido o recorrido aprovado em concurso público para o cargo efetivo inacumulável de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo – TRE/ES, foi exonerado, a pedido, a partir de 09/05/2013 e entrou em exercício no novo cargo na mesma data, de modo que não houve interrupção do tempo de serviço no exercício de suas atividades como servidor público, conforme comprova a certidão nº 16/2015, emitida pelo TRE/ES. 2. Durante o período de exercício do novo cargo, e antes do término do estágio probatório no TRE-ES, o agravado, por não ter se adaptado às novas atividades, requereu a sua recondução ao cargo anteriormente ocupado no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. O mencionado pleito foi acatado, por meio do Ato nº 444/15, emanado pela Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça. Todavia, a mesma decisão que deferiu o pedido de recondução do servidor agravado ao cargo de Analista Judiciário 02 – AJ – Oficial de Justiça Avaliador e o lotou junto ao Juízo de Vila Velha/ES, determinou que este seria filiado ao plano de benefícios da PREVES, não podendo se manter filiado junto ao IPAJM. 3. Em 02/09/2013, foi instituído pela Lei Complementar nº 711/2013 o regime de previdência complementar para os servidores públicos civis e militares do Estado do Espírito Santo, obrigatório àqueles que ingressaram no serviço público após o início da vigência do aludido diploma e facultativo aos que entraram até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar. 4. O art. 40, §16, da Constituição, resguardou, expressamente, a opção entre permanecer no regime próprio ou aderir ao regime complementar para aqueles servidores que tiverem ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do novo regime de previdência complementar. Destaca-se que o citado dispositivo constitucional não faz restrição em relação à natureza do vínculo (se federal, estadual ou municipal), mas somente aduz que o direito à possibilidade de opção reside no fato de ser servidor público previamente. 5. Consoante tal entendimento, a redação da Lei Complementar nº 711/2013, em seu art. 4°, caput e inciso II, garante ao servidor público – ainda que de outro ente federativo –, que não estiver vinculado a regime de previdência complementar, fazer a opção prevista no mencionado §16, do art. 40 da Constituição Federal. 6. Deste modo, tem-se que, independentemente do ente da federação ao qual era vinculado o recorrido, uma vez que este já era servidor público antes da instituição da previdência complementar (no cargo de Oficial de Justiça de entrância especial, atualmente denominado Analista Judiciário – AJ – Oficial de Justiça Avaliador) e, posteriormente a tal instituição assumiu cargo público federal (técnico judiciário do TRE/ES), sem quebra de vínculo com a Administração Pública, possui direito a optar por permanecer no regime previdenciário antigo (ao qual era vinculado quando ingressou no serviço público), in casu, o IPAJM. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159018985, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 10/05/2016).

Finalmente, entendo que, independentemente do ente da federação ao qual os Recorridos eram vinculados, por já serem servidores públicos antes do início do funcionamento da PREVES, sem quebra de vínculo com a Administração Pública, por via reflexa, possuem direito a optar pelo regime próprio de previdência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
em relação ao apelo do Estado do Espírito Santo,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, eis que
intempestivo
.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Deixo de condenar os Recorrentes em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)